Tribunal: TJBA
Processo: 0503790-58.2016.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0503790-58.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA MADALENA DUARTE CURVELO e outros (16)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORAS APOSENTADAS. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de remessa necessária em ação ordinária proposta por professoras aposentadas da rede pública estadual em face do
Estado da Bahia
, objetivando o pagamento das
diferenças remuneratórias decorrentes da reclassificação funcional
reconhecida em mandado de segurança transitado em julgado (Proc. nº 0001623-46.2007.8.05.0000), relativas ao período anterior à impetração (24/10/2002 a 20/06/2007).
A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito das autoras ao recebimento das diferenças, observada a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização monetária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar
se as autoras fazem jus às diferenças remuneratórias
decorrentes da reclassificação funcional reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, relativas ao período anterior à impetração do mandado de segurança,
considerando os limites da coisa julgada, a prescrição quinquenal e as Súmulas 269 e 271 do STF.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição:
A pretensão não se encontra prescrita, pois o mandado de segurança transitou em julgado em 2014 e a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos.

Coisa Julgada:
O direito à reclassificação funcional já foi definitivamente reconhecido no mandado de segurança, não cabendo rediscutir o mérito dessa decisão, conforme o princípio da
coisa julgada
(art. 5º, XXXVI, CF), que assegura estabilidade e segurança jurídica às relações jurídicas.

Natureza patrimonial dos efeitos do mandado de segurança:
Nos termos das Súmulas
269
e
271
do STF, o mandado de segurança
não substitui ação de cobrança
e
não produz efeitos patrimoniais pretéritos
, devendo o servidor buscar judicialmente os valores referentes ao período anterior à impetração, como ocorreu no caso concreto.

Prova e legitimidade:
Restou demonstrada a identidade entre as impetrantes do mandado de segurança e as autoras desta ação, bem como o trânsito em julgado da decisão que lhes assegurou a reclassificação funcional.

Cálculo das diferenças:
Correta a sentença ao limitar as diferenças aos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança e ao aplicar os critérios de atualização monetária e juros conforme a jurisprudência consolidada (Lei 11.960/2009 e EC 113/2021).

IV – DISPOSITIVO

Remessa necessária conhecida e desprovida.
Confirma-se integralmente a sentença que condenou o
Estado da Bahia
ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da reclassificação funcional reconhecida em mandado de segurança transitado em julgado,
limitadas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à impetração
, com atualização e juros nos termos fixados na sentença.

V – TESE DE JULGAMENTO

A decisão concessiva de
mandado de segurança
não produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior à sua impetração, conforme as
Súmulas 269 e 271 do STF
.

O servidor público que obteve
reclassificação funcional reconhecida judicialmente
tem direito às diferenças remuneratórias relativas ao período anterior, a serem reclamadas por
ação ordinária própria
, respeitada a
prescrição quinquenal
.

As alegações contrárias à decisão transitada em julgado são
inadmissíveis
, em observância à
coisa julgada e à segurança jurídica
(art. 5º, XXXVI, CF).

Dispositivos legais e precedentes citados:
CF, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 496; Súmulas 269 e 271/STF; Lei 11.960/2009; EC 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503790-58.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada MARIA MADALENA DUARTE CURVELO e outros (16).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça